Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSE. CESSÃO DE DIREITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NAO VERIFICADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, que, no entanto, goza apenas de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça.

2. O provimento concessivo da gratuidade de justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais.

3. Entendem os apelantes possuir direito de permanecer no imóvel objeto da demanda, em razão de terem se mudado para ele em meados de 2014, quando o local era ocupado pelo avô de criação do apelante. Afirmam que, por terem ali permanecido, mesmo após o falecimento do ocupante original, bem como terem realizado benfeitorias, possuem direito sobre o bem.

4. A versão apresentada pelos apelantes, na tentativa de fundamentar seu direito de permanecer no imóvel, mostra-se frágil e não está embasar em documentos confiáveis, tais como contrato de compra e venda ou cessão de direitos. Os documentos por eles juntados, como fotografias morando no local, boletos de IPTU e conta de água, não se mostram hígidos o suficiente para justificar sua permanência no local. Afinal, tais provas apenas atestam a posse por eles exercida, mas não afastam não contestam a versão apresentada pelo apelado de que tal posse configura mera posse direta, na condição de locatários, enquanto a posse indireta pertencia ao apelado, por ser este o locador e real proprietário do imóvel.

5. Por sua vez, o apelado logrou êxito em comprovar documentalmente os fatos alegados, pois possui contrato de Cessão de Direitos e documentos de registro na SEFAZ-DF. Como a região não se encontra regularizada, não há matrícula individualizada dos imóveis, devendo o julgamento se basear em provas que atestam a Cessão de Direito sobre o bem objeto da demanda. Some-se a isto o fato de existir contrato de locação firmado entre as partes, assinado por duas testemunhas, constando o apelado como locador/proprietário e os apelantes como locatários.

6. Em que pese os apelantes aleguem a nulidade do supracitado contrato, sob o argumento de que teriam assinado tal documento por se sentirem coagidos pelo apelado, importante frisar que os apelantes não só deixaram de apresentar qualquer prova neste sentido, como sequer chegaram a detalhar como teria se dado a alegada coação, o que acaba por afastar a credibilidade de sua versão dos fatos. Cumpre destacar que o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao réu o ônus da prova de fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

7. O ajuizamento de uma demanda não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas, em rol taxativo, no artigo 80 do Código de Processo Civil de 2015, intenção esta que não pode ser presumida

8. Negou-se provimento aos apelos conexos.